Tribunal: TJES
Processo: 5001113-19.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-19.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EDNA APARECIDA MIRANDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho relator quanto ao mérito recursal e divirjo apenas para manter a sentença inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais. Penso que em razão da negativação indevida, o valor de R$ 10.000,00 reais não se mostra exorbitante.
VOTO VENCEDOR
Presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado (ID 332472) interposto por TELEMAR – NORTE LESTE S/A contra a r. sentença (ID 332458) que julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistentes os débitos da autora junto a ré, nos valores de: (1) R$260,54 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato 0000001556801762; (2) R$ 123,84 (cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 0000001570197363; além de condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Irresignada com o julgamento, a empresa recorrente almeja a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos. Sustenta que a condenação em dano material não merece prosperar, tendo em vista que a suspensão dos serviços ocorreu em razão da inadimplência da obrigação de pagar da fatura do mês de julho/2016, bem como alega a legitimidade das inscrições do CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual o dano moral seria inexistente. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem, após analisar os autos, verifico que o recurso deve ser provido parcialmente!

É cediço que a negativação indevida implica em dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016). Neste caso, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois o dano vincula-se à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Na inicial a autora aduz, em síntese, que adquiriu o plano OI FIXO e OI VELOZ junto à empresa requerida e em outubro/2016 teve o serviço suspenso, razão pela qual deixou de adimplir com as faturas dos meses subsequentes. Alega que a OI negativou seu nome junto ao SPC/SERASA em razão de inadimplência das faturas vencidas em 18/08/2016 e 03/04/2017.

Ora, verifica-se no Id. 332406 – pág. 08, apesar de certa dificuldade na leitura do documento, que a autora, em 29/08/2016, teria promovido o pagamento da fatura de julho/2016, no valor de R$ 260,54 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), vencida no dia 18/08/2016, sendo que os relatos constantes do documento com Id. 332408 – pág. 03 fazem menção ao documento apresentado no Id. 332406 – pág. 7. Assim, mesmo com poucos dias de atraso, a autora quitou seu débito, razão pela qual mostrou-se indevida a negativação promovida em 27/04/2017, ou seja, meses após o pagamento da fatura que ensejou a interrupção da prestação de serviço.

A suspensão de serviços restou incontroversa, eis que a própria empresa confirma ao mencionar em seu recurso que “[...]
Ora, a suspensão dos serviços ocorreu em razão da inadimplência da obrigação de pagar faturas, inclusive aquela vencida em 18/08/2016, no valor de R$ 260,54.
[...]”, sendo, do mesmo modo, ilegítima a negativação inserida em 27/04/2017 da fatura vencida em 03/04/2017, decorrente do contrato nº 0000001570197363, eis que a autora deixou de usufruir os benefícios do plano contratado.

Destaco que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição, e pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

Sem dúvida, a negativação indevida do CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, provocando preocupação, angústia, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida. Contudo,
in casu
, penso ser elevado o valor do
quantum
indenizatório, se considerarmos a média de indenizações do tipo para idênticas hipóteses, fixado, ainda no ano de 2017, na monta de R$10.000,00 (dez mil reais).

Afinal, não houve relatos de maiores reflexos que não a mera negativação do nome, sendo, portanto, desproporcional o valor fixado em relação ao dano sofrido, notadamente se considerarmos o fato de que na mensuração do
quantum
do dano moral é necessário observar o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto.

Por tais razões, reduzo o quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender ser suficiente à reparação dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, sem descuidar, também, do caráter punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO parcial ao recurso
, para reformar a sentença no que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral,
reduzindo-o para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo inalterados os demais dispositivos
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.